Tribunal: STF
Processo: ARE 1462952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DOS PROMOVIDOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO EM DINHEIRO DO VALOR DE CHEQUES EM CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEPLÁCITO. PRELIMINARES ARGUIDAS NAS RAZÕES RECURSAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS EXISTENTES SUFICIENTES AO DESLINDE DO FEITO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREFACIAL ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEMONSTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. COMPROVAÇÃO. ADIMPLEMENTO. ÔNUS DOS RÉUS. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DESINCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI CONSUMERISTA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio do livre convencimento, analisar quais as necessárias para o deslinde da demanda, podendo indeferir diligências sem que se configure cerceamento de defesa. –



    - Apontando o julgador, claramente, os motivos que ensejaram a improcedência do pedido, não há como acolher a prefacial de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.



    - Não se sustentando a demonstração de inovação recursal, impõe-se a rejeição da preliminar arguida nas contrarrazões recursais.



    - Inexistindo demonstração de que a parte promovida cumpriu o pacto firmado entre os litigantes, imperioso se torna manter a decisão que julgou improcedente o pedido, diante do descumprimento do art. 373, II, do Código de Processo Civil.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 93, inciso IX, e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Passando à análise meritória, extrai-se dos autos que a Autovip Veículos Ltda celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira promovente, fls. 06/07, tendo Heronides Luiz Ramalho de Vasconcelos e Luana Monteiro Lima, como fiadores, objetivando a antecipação em dinheiro do valor de cheques em custódia, restando consignado em sua cláusula sexta, fl. 09:



    SEXTA - REEMBOLSO - O EMITENTE/CREDITADO responsabiliza-se pela solvência dos devedores dos cheques, cujo valor propuser ao BANCO para antecipação.



    (...)



    § 3º Na ocorrência de haver cheques devolvidos pela COMPE, inclusive aqueles com data prevista para apresentação após de vigência deste contrato, o BANCO debitará os respectivos valores à conta corrente e no prazo de reembolso, mencionados nas Cláusulas Especiais, desde que haja suficiente provisão de fundos próprios do EMITENTE/CREDITADO para suportar referidos débitos.



    [...]



    Ademais, encontra-se devidamente comprovado no processo que os cheques entregues pela empresa promovida ao promovente, documentos 10 e 11, foram devolvidos pelo motivo 11, inexistindo, demonstração do seu adimplemento posterior, ônus que competia aos promovidos, conforme preconiza o art. 373, II, do Código de Processo Civil.



    Não destoa o entendimento adotado na origem, fl. 132:



    O réu sustenta que o banco não comprovou que não recebeu a quantia devida. Acontece que a dívida está devidamente. comprovada por meio do contrato apresentado, das planilhas, das cópias dos cheques com o carimbo da devolução e do extrato da conta informando falta de provisão de fundos.



    Dessa forma, cabe ao réu comprovar o adimplemento dessa dívida, o que não foi capaz de fazer.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente